Tribunal: TJES
Processo: 5020935-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020935-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

APELADO: ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii) verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada.

A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude.

A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.

O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.

A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto por ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO e dar-lhe parcial provimento; conheço do recurso interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020935-36.2022.8.08.0024

APELANTE/APELAD
A
: ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO

APELADA/APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de
dois
recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
BANCO
C6
CONSIGNADO S.A.
e
ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO
em virtude do inconformismo com a r. sentença (ID 9803385) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c danos materiais e morais e repetição de indébito” julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a saber: “(i) declaração a inexistência de relação jurídica com as rés em relação aos contratos n. 815863856 e 010015712575; (b) condenar cada uma das rés à restituição das parcelas individualmente descontadas no benefício registrado junto ao INSS sob o n. 100.333.626-1, de forma simples; (iii) condenar cada uma das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”

Irresignado, aduziu o apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, em suas razões recursais
(
ID
9803387
)
,
que: (i) há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida; (ii)
cabia ao juízo requerer prova pericial grafotécnica para analisar a autenticidade da assinatura; (iii) a decisão recorrida deixou de analisar todo o conjunto probatório trazido pela parte; (
iv
) a sentença não observou a demora para o ajuizamento da ação; (v) não restou comprovado o dano moral e, em caso de manutenção, o
quantum
deve ser reduzido; (vi) os honorários advocatícios devem ser minorados para 10%.

Por sua vez, a recorrente
ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO,
alega em seu apelo (ID
9803389
),

que: (i) a restituição dos valores retirados do benefício previdenciário da apelante deve ser em dobro; (ii) o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

Feitas essas breves considerações, passo a análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, destaco
que
o requerido, Banco C6,

pugna pela extinção
do processo
sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, haja vista suposta ausência de pretensão resistida,
pois a autora não buscou solução por via administrativa
.

Entretanto, entendo que não merece prosperar.

Isso porque o caso em análise não
impõe a comprovação do interesse de agir através do prévio requerimento administrativo como requisito para ajuizamento d
e ação,
conforme Art. 5, inc. XXXV da Constituição Federal.

A
cerca da matéria, coleciono jurisprudenciais desse e. Tribunal. Vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPORTA, POR SI SÓ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O PLEITO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de
teses lançadas anteriormente. 2) Mérito -
A ausência de reclamação no âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a Lei, via de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Em suma, a ausência de esgotamento da via administrativa não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
3) O mero descumprimento contratual decorrente da negativa de pagamento de indenização de seguro não é capaz de ensejar danos morais. Afinal, a negativa de cobertura securitária a qual ensejou a frustração da expectativa surgida com a descoberta repentina de apólice em nome do ‘de cujus’ não enseja, necessariamente (automaticamente), a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. 3.1) Tratando-se de sucumbência mínima dos autores recorridos, preserva-se a distribuição dos ônus de sucumbência como fixada na origem, ou seja, a ser suportada na íntegra pela Seguradora apelante, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais.
(TJES, ApCiv 5012459-79.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, Data:
10
/0
5
/202
4
) (Grifei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Preliminar: ausência de interesse de agir: Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções já reconhecidas pela jurisprudência em que o prévio requerimento administrativo seria um requisito específico para ajuizamento da demanda. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a parte possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura constante do contrato pertence à consumidora apelada. 4. A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, ApCiv 5000600-52.2021.8.08.0049, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, Data: 17/08/2023) (Grifei).

Adiante, sustenta que incumbia ao Juízo Singular o requerimento de produção de prova pericial grafotécnica para analisar a autenticidade da assinatura.

Fato é, t
ratando-se de falsificação grosseira, o magistrado
a quo
entendeu ser dispensável a perícia, conforme art. 370 do CPC/15, já que a prova do fato não depende de conhecimento técnico, podendo ser observada a olho nu.

E ainda que assim não o fosse,
a matéria encontra-se preclusa, pois,
intimada para informar as provas que pretendia produzir,
o
recorrente pleite
ou
o julgamento antecipad
o
da lide, entendendo que as provas até então produzidas eram suficientes para o deslinde da questão,
deixando de se manifestar no momento oportuno.

Ato contínuo, defende a reforma do julgado pois, o
magistrado
teria deixado
de analisar todo conjunto probatório que respalda a regularidade da contratação.

Quanto a este, também não assiste razão, pois todos os seus pontos arguidos foram devidamente enfrentados na sentença.

Acerca do comprovante de crédito, manifestou-se da seguinte forma:

(...)

O fato da autora ter recebido em sua conta o depósito dos valores de ambas as instituições financeiras, a meu ver, não retira a qualidade fraudulenta dos empréstimos, porquanto evidente a falta de um dos elementos essenciais do negócio jurídico, qual seja, a manifestação de vontade da parte.

Ausente a manifestação de vontade da autora na contratação dos empréstimos, incidiram as rés em prática abusiva expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, consistente em “enviar ou entregar [...], sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”.

Conforme consta dos autos, os descontos indevidos no benefício previdenciário ocorriam desde fevereiro de 2021, sendo iniciado o procedimento no Juizado Especial Cível em agosto de 2021, período de tempo razoável.

Nesse contexto, e ainda
de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
segundo as quais
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva d
o

a
pelante, da
não produção de provas adicionais, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

A
seguir, o ponto de insurgência refere-se à repetição do indébito.

Q
uando a este, entendo que é o caso de reforma da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

E
xtrai-se que
apenas
as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro
sem a comprovação da má-fé.

N
o caso dos autos,

verifica-se que
apenas duas parcelas dos
débitos
antecedem a data mencionada
,
a saber as parcelas de fevereiro e março de 2021, que totalizam
R$
33,16 (trinta e três reais e dezesseis centavos)
que
devem ser devolvid
a
s de forma simples. Outrossim, a autora faz
jus
à repetição do indébito das parcelas subsequentes, inclusive de todos os valores descontados no decorrer da presente demanda.

No âmbito dos
danos morais
,
não obstante o nome d
a

autora/
a
pelad
a
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba por ato negligente d
a requerida
, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
2.500,00
(
dois

mil
e quinhentos
reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiç
a, cumprindo seu dever punitivo pedagógico, sem causar enriquecimento indevido à vítima.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA GEOLOCALIZAÇÃO E DA BIOMETRIA – DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação pela via eletrônica, sendo que não há identidade entre a geolocalização e o endereço de residência do apelado, tampouco é possível sacramentar que a biometria facial corresponde àquela que consta no documento de habilitação do consumidor.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos em reais) a título de indenização por danos morais.
3. A sentença esteve atenta à orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração do elemento volitivo. 4. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado ao apelado e o montante da condenação imposta ao banco apelante, porquanto aquele já procedeu ao depósito judicial da importância que foi creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES, ApCiv 0003160-69.2021.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, Data:
19
/0
3
/202
4
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Com relação ao valor fixado pelo d. Juízo a quo, que deferiu nos limites do pedido da inicial, ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), entendo que deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico. 3.
A este respeito, resta pacificado pela jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera um dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado e condizente com os apreciados por esta colenda Quarta Câmara Cível.
4. Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(TJES, ApCiv 0022872-07.2016.8.08.0048, Relator
a
: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA ,
Quarta
Câmara Cível, Data:
26
/0
4
/202
3)

Por conseguinte,

de rigor a manutenção do valor da indenizaçã
o
por danos morais em
R$
2
.
5
00
,00 (
dois mil e quinhentos
reais
)
.

Por fim
, com relação aos honorários advocatícios, percebe-se que o arbitramento dessa verba ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua reforma.

P
or todo o exposto,

conheço do recurso
interposto por

ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar que a restituição dos valores
debitados após 30/03/2021

se deem em dobro.

J
á quanto ao recurso de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
conheço e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, eis que pelo máximo na r. sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.